Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postulou o parcial provimento do recurso, com a absolvição do réu por insuficiência de provas. A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a inimputabilidade do réu em razão de transtornos mentais à época dos fatos; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (iii) determinar se é cabível a redução ou dispensa da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de exame psiquiátrico atesta que, embora o réu revele transtornos de personalidade, não há elementos técnicos que indiquem falta de capacidade de discernimento ou de autodeterminação ao tempo dos fatos, afastando a hipótese de inimputabilidade penal prevista no art. 26 do Código Penal.
4. A narrativa da vítima revela contradições relevantes entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo, circunstâncias que comprometem a credibilidade de seu depoimento, sobretudo por se tratar do único elemento probatório apto a sustentar a condenação.
5. Constatada a fragilidade do acervo probatório e persistindo dúvidas razoáveis quanto à efetiva ocorrência da ameaça, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu.
6. A ausência de condenação penal afasta o fundamento jurídico para a fixação de indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, 44, 77 e 147; Código de Processo Penal, arts. 386, VI e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0706248-14.2020.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0712934-53.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025.